Tribunal: TJSP
Processo: 0000669-04.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000669-04.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CLAUDINEI APARECIDO SCAPUCIM, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento afastar
as penas alternativas impostas em substituição à pena corporal, devendo o Juízo das
execuções estabelecer as condições de pena no regime prisional aberto, mantida, no
mais, a sentença combatida também por seus próprios fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.399 - Apelação Criminal no 0000669-04.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
VOTO no: 42.399
Apelação Criminal no: 0000669-04.2017.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo.
Vara de origem: 4a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro.
Apelante: Claudinei Aparecido Scapucim.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CLAUDINEI APARECIDO
SCAPUCIM, contra a r. sentença publicada em audiência de14 de maio de 2019,
lançada a fls. 245/251 dos autos digitalizados, que o condenou como incurso nos
delitos previstos pelos arts. 306, “caput”, § 1o, inciso II, e § 2o em concurso
material com o 303, “caput”, ambos da Lei no 9.503/97, este último por três
vezes, em concurso formal, à pena total de 01 ano e 2 meses de detenção, em
regime inicial aberto, e 10 diárias de multa, sendo 08 meses de detenção para o
crime de lesão corporal culposa e 06 meses de detenção, e 10 diárias de multa
para o de embriaguez ao volante, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e
mais prestação pecuniária, além da suspensão da permissão ou habilitação para
dirigir pelo prazo de 04 meses e 20 dias, tudo por fato ocorrido em 1o de abril de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.399 - Apelação Criminal no 0000669-04.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
2017.
Persegue o apelante, em suma, a absolvição por atipicidade da
conduta, sustentando a inexistência da imprudência, excluindo-se, portanto, a culpa,
ou então por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora.
Subsidiariamente, pede a alteração da pena pecuniária imposta por outra restritiva
de direitos (fls. 262/265).
Constam as contrarrazões (fls. 269/272) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recuso (fls.
290/299).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para se afastar a substituição
imposta, somente.
Com todo o respeito a entendimento contrário, a condenação do
apelante foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova
obtidos no curso da persecução criminal.
O recorrente foi condenado por crimes de trânsito porque, no dia dos
fatos, sob efeito de álcool, conduziu automóvel VW/Gol, placas CBI-9848 pela via
pública, e por imprudência avançou o sinal semafórico vermelho, colidindo contra a
lateral do veículo VW/Fox, placas FOX-5664 ocupado pelas vítimas Marizete Cruz
da Silva, Bruna Cruz da Silva e Valda Vieira da Silva, conforme os laudos de exame
de corpo de delito de fls. 21/25, 71/73 e 101/103.
Nesse sentido são os depoimentos dos guardas civis municipais
Ricardo Fabiano Pereira e Thiago de Paula Bonifácio da Silva (mídias) que
avistaram o recorrente avançando o sinal vermelho, tudo corroborado pelas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.399 - Apelação Criminal no 0000669-04.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
declarações das vítimas (mídias).
Em arremate, o recorrente admitiu parcialmente os fatos (mídia),
assumindo que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, embora tenha
atribuído o acidente ao cansaço.
No entanto, a despeito da versão exculpatória do apelante, o exame
clínico, somado à prova oral, torna inquestionável a materialidade e a autoria da
embriaguez ao volante, crime este de perigo abstrato, não havendo se falar em
atipicidade da conduta.
Na lição do professor José Frederico Marques “uma das infrações
mais graves que se possa cometer, em matéria de trânsito automobilístico, pelos perigos
que apresenta no tocante à incolumidade pessoal, é a de guiar sob a ação do álcool. Não
só o motorista embriagado, mas também aquele que ingeriu bebida etílica sem atingir a
embriaguez, não se encontra apto a conduzir veículo motorizado pelas vias públicas”
(Tratado de Direito Penal, vol. IV, 1999, p. 296).
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
POTENCIALIDADE LESIVA. (...) 2. O delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o
condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou outra
substância entorpecente, dispensada a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta.” (STJ - HC 342.422/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
03.03.2016, p. DJe 06.03.2016).
Não se olvide, outrossim, que a conduta do acusado não se limitou a
guiar com a capacidade psicomotora alterada, tendo efetivamente conduzido veículo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.399 - Apelação Criminal no 0000669-04.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
perigosamente, eis que colidiu com o veículo das vítimas, ocasionando nestas as
lesões corporais descritas nos laudos periciais.
Daí que tipificada a conduta do crime de embriaguez ao volante,
cristalino que o acidente de trânsito foi ocasionado pela conduta imprudente do
acusado, ficando afastada, igualmente, a tese de insuficiência de provas, eis que
suficientemente comprovadas a prática de ambas as condutas delitivas ao longo da
persecução penal.
De qualquer forma, o recorrente não produziu nenhuma prova que
fragilizasse o todo incriminatório, pelo que a condenação era mesmo medida de
rigor.
No tocante ao procedimento dosimétrico, igualmente, não há reparo a
ser feito, eis que fixadas as penas-base no mínimo, tendo sofrido o crime do art. 303
do Código de Trânsito a exasperação de 1/3 em virtude do concurso formal, já que
atingidas três vítimas.
Ao final, as penas foram somadas em concurso material, nada
havendo a ser alterado. E o regime prisional é o menos restritivo.
Ainda, as penas acessórias de suspensão da habilitação para cada
delito seguiram as principais.

Quanto à substituição concedida, no entanto, apesar de o acusado
fazer jus à obtenção da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, à luz do art. 44 do Código Penal, o subscritor entende que, se a intenção
do julgador é beneficiar o condenado, nada mais justo do que determinar o
cumprimento da pena carcerária em regime prisional inicial aberto, que é muito
mais favorável e menos gravoso do que as penas alternativas impostas, razão pela
qual, data venia, mantém-se a pena corporal, cabendo ao Juízo das Execuções
Penais estabelecer ao sentenciado as condições do cumprimento de pena neste

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.399 - Apelação Criminal no 0000669-04.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
regime prisional
Ante o exposto, dá-se parcial provimento afastar as penas
alternativas impostas em substituição à pena corporal, devendo o Juízo das
execuções estabelecer as condições de pena no regime prisional aberto, mantida, no
mais, a sentença combatida também por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator